Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A FRAUDES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. REATIVAÇÃO DA CONTA. DIREITO DO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a reativação da conta - acesso ao aplicativo whatsapp n. 61 98565-1234.
2. Em suas razões, alega ser parte ilegítima no que se refere a pedidos envolvendo o referido aplicativo, e a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a conta está ativa. No mérito, sustenta que a violação dos termos de uso do aplicativo justifica a interrupção do serviço. Que a reativação com todas as informações e registros anteriores é inviável, pois o aplicativo não armazena o conteúdo transmitido pelo usuário. Contrarrazões apresentadas, id 64854099.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado, tendo em vista que restou demonstrada a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da parte ré pela reativação do usuário da autora no aplicativo whatsapp n. 61 98565-1234, e ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É cediço que a recorrente integra o mesmo conglomerado econômico e explora atividades no ambiente virtual conjuntamente com o Whatsapp. No entanto, a segunda empresa não possui representação no país, o que atrai a legitimidade passiva das demais empresas integrantes do grupo para responderem por eventuais danos aos consumidores. Neste sentido: “A eg. Terceira Seção já decidiu que o FACEBOOK BRASIL é parte legítima para representar os interesses do FACEBOOK INC., o que possibilita a aplicação da multa em decorrência de descumprimento de determinações judiciais, em atenção ao disposto no art. 75, inciso X e § 3o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP”. (RMS n. 54.654/RS, Terceira Seção, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2020); “A Facebook Serviços Online do Brasil Ltda é parte legítima para demanda que tem por objeto o bloqueio e remoção de contas telefônicas do WhatsApp.” (Acórdão 1800688, 07265270720228070001, Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024).
6.A relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil, pelo Código de Defesa de Consumidor, e ainda pelo Marco Civil da Internet, em aplicação do diálogo das fontes. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Sem embargo, há que se reconhecer como indevida a suspensão da conta sem a comunicação prévia, pois os contratos estão submetidos aos ditames da Constituição, a qual estabelece como direito fundamental, no art. 5o, a observância do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa em casos de restrição de direitos do cidadão. Trata-se de reconhecer a possibilidade de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, originalmente concebida contra o Estado, mas que também se aplica nas relações privadas.
7. Nesse quadro, o direito de ampla defesa e contraditório, ou seja, o devido processo legal, é imposto, ainda que o agente seja privado, pois se disponibiliza os serviços dentro do território nacional, é à legislação Pátria que deve se submeter. Então, embora não esteja obrigada a comunicar previamente a suspensão, há que se observar a necessidade de proteção a esse direito fundamental. Se alega que o conteúdo disponibilizado afronta as regras e condições de uso, é ônus desse fornecedor, ou dessa plataforma, provar qual foi a afronta, possibilitando ao usuário que faça prova contrária, antes de ser suspenso o perfil.
8. No caso dos autos, a parte recorrente apenas lançou alegações na peça de defesa acerca do uso indevido da conta. Não obstante, não juntou aos autos qualquer prova nesse sentido. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a suspensão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto este Tribunal já decidiu no sentido de ser arbitrária a desativação da conta de usuário da plataforma Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, considerando ser violador do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1196756, 07367704920188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019).
9. A despeito de ser indevida a suspensão do perfil, a plataforma somente fica obrigada a restituir a conta, se não tiver decorrido o prazo estabelecido em lei para a guarda do conteúdo, nos termos do art. 15 do MCI in verbis: "O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento". Na hipótese, conforme informado pela autora, a conta foi suspensa no dia 26/06/2024, estando, pois no prazo de guarda das informações.
10. No tocante ao dano moral, por se tratar de ferramenta utilizada para o desenvolvimento das atividades laborativas, é certo que o fato causou abalo psicológico à recorrida, porquanto ficou impossibilitada de comunicar-se com a clientela, além do menoscabo com que foi tratada por ocasião das tentativas de solucionar a questão. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. Portanto, mostra-se impecável a sentença proferida.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
II. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13.Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, MCI, art. 15 e 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1196756, 07367704920188070001.